Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Ciente da petição de ID 54533686 A teor do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta os embargos de declaração de ID 55158822. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora